Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004562-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), ANGELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.563.701-49 (AGRAVADO), ANITA PAES DA COSTA - CPF: 138.775.691-53 (AGRAVADO), JOSE GALDINO DELGADO - CPF: 086.602.551-00 (AGRAVADO), MARIA TOZI SANCIAO - CPF: 388.094.601-97 (AGRAVADO), MARILZA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 775.405.651-87 (AGRAVADO), MARLENE MIRANDA DA SILVA - CPF: 274.836.221-72 (AGRAVADO), NALZIRA MENDES ANACLETO - CPF: 406.938.131-72 (AGRAVADO), OLAVO TAMARROSSI (AGRAVADO), REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 177.987.601-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 469.832.019-49 (ADVOGADO), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 50 E 51 DO STJ – ART. 1.030, I, “b”, § 2o, DO CPC – QUESTÃO RELATIVA AO INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS.

1. Consoante tese fixada no paradigma REsp no 1.091.363/SC/MG, (Temas 50 e 51) “o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS”.

2. Nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do Recurso Especial, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
(ID. 26081996), contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (ID. 22449480), por estar em conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos recursos repetitivos (Temas 50 e 51).

Nas razões dos Agravos, o Recorrente alega que os respectivos Temas 50 e 51/STJ não são aplicáveis ao caso concreto, considerando-se que não houve decisão definitiva no REsp n. 1.091.363/SC, bem como se faz necessário o ingresso da Caixa Econômica Federal nas ações em que se discute a responsabilidade securitária em imóveis financiados pelo SFH, após a publicação da Lei n. 13.000/14, que incluiu o artigo 1o-A à Lei n. 12.409/11.

Reitera todos os argumentos do Recurso Especial, e requer a reconsideração da decisão de ID. 22449480, para que os recursos sejam encaminhados ao STJ.

Contrarrazões (ID. 28417455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
13 de maio de 2020
.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XVII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020